Tribunal: TJES
Processo: 5007081-68.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007081-68.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA DA SILVA VENTURA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5007081-68.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
VANESSA DA SILVA VENTURA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por VANESSA DA SILVA VENTURA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A demanda original visava a anulação dos Autos de Infração de Trânsito (AITs) nº PM30261496 e PM40016826, bem como da penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da autora, decorrente do processo administrativo nº 84439360. A parte autora sustentou que as infrações foram cometidas na direção dos veículos Honda Biz 125 (placa MSQ9778) e Honda CG 150 Fan (placa OYI3665), e que esses haviam sido vendidos em 20/06/2017 e 20/01/2017, respectivamente (momento anterior ao cometimento das infrações). Alegou, ainda, que houve vício na notificação de um dos AITs.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em sua fundamentação, o juízo de primeiro grau entendeu que a venda da motocicleta Honda Biz, placa MSQ9778, não foi suficientemente demonstrada, por ter sido comprovada apenas por um recibo unilateral. Quanto à motocicleta Honda CG 150, placa OYI3665, embora a venda tenha sido demonstrada por contrato, a sentença aplicou o entendimento de que o antigo proprietário é responsável solidário pelas penalidades decorrentes de infrações de trânsito quando não há comunicação da transferência ao órgão competente, afastando a responsabilidade apenas para débitos de IPVA. No que tange à alegada irregularidade na notificação do AIT nº PM30261496, a sentença considerou que o DETRAN/ES cumpriu a obrigação legal de expedir a notificação dentro do prazo de trinta dias, conforme os documentos acostados aos autos. Por fim, o juízo singular rechaçou o pedido de declaração de inexistência de propriedade, sob o argumento de que tal medida permitiria que os veículos circulassem sem que qualquer pessoa fosse responsável por seus débitos e infrações.

Inconformada com a decisão, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 11175158), reiterando, em síntese, os argumentos apresentados na petição inicial. Sustenta que a transferência da propriedade dos veículos se operou pela tradição em momento anterior às infrações, o que afastaria sua responsabilidade. Insiste, ainda, na tese de irregularidade da notificação do AIT nº PM30261496, alegando que a expedição ocorreu fora do prazo legal de 30 dias, em violação ao art. 281, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro e à Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, reitera o pedido de renúncia à propriedade dos veículos, com base no art. 1.275, II, do Código Civil, e requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos das autuações e do processo administrativo de cassação da CNH.

É o breve relatório.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se a três pontos principais: a) a alegada nulidade da notificação do AIT nº PM30261496 por intempestividade; b) a responsabilidade da Recorrente pelas infrações de trânsito cometidas após a suposta tradição dos veículos; e c) o pedido de renúncia à propriedade dos bens.

Quanto à alegada irregularidade na notificação do AIT nº PM30261496, a Recorrente sustenta que a notificação de autuação foi expedida aproximadamente 50 dias após a ocorrência da infração, em desacordo com o art. 281, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece o prazo máximo de trinta dias para a expedição. Contudo, a análise dos documentos do processo revela que a autuação do AIT nº PM30261496 ocorreu em 09/12/2017 (ID 11175147). O mesmo documento indica que a "Emissão Not Autuação - N AR: 51488689-8" ocorreu com "Data Postagem Estimada: 22/12/2017". Considerando que a data da autuação foi 09/12/2017 e a data de postagem estimada da notificação de autuação foi 22/12/2017, verifica-se que a expedição da notificação se deu em apenas 13 dias, ou seja, dentro do prazo legal de 30 dias. A alegação da Recorrente de que a notificação foi enviada "aproximadamente 50 dias após a ocorrência" não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

No que concerne à responsabilidade da Recorrente pelas infrações de trânsito e ao pedido de renúncia à propriedade dos veículos, a Recorrente argumenta que a transferência da propriedade de bens móveis se efetiva pela tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, e que as infrações foram cometidas após a venda dos veículos. Alega, ainda, que não possui interesse na manutenção da propriedade, configurando renúncia ao direito. Ocorre que o
Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), em seu
art. 134
, estabelece expressamente a
responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação da transferência ao órgão executivo de trânsito.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mitigou a aplicação do art. 134 do CTB para afastar a responsabilidade do antigo proprietário apenas por débitos de IPVA (Súmula 585/STJ), e não por multas e outras penalidades de trânsito.

Conforme se depreende dos autos, a infração referente à motocicleta Honda Biz (placa MSQ9778), AIT nº PM30261496, ocorreu em 09/12/2017 (ID 11175147). O comunicado de venda deste veículo ao DETRAN/ES só foi registrado em 19/07/2023, conforme informações da contestação, e a transferência de propriedade só ocorreu em 15/08/2023 (ID 11175138).

Para a motocicleta Honda CG 150 Fan (placa OYI3665), AIT nº PM40016826, a infração ocorreu em 11/05/2018 (ID 11175142). A responsabilidade da Recorrente sobre este veículo, segundo o DETRAN/ES, abrange o período de 26/10/2016 até 11/06/2018, data em que ocorreu a transferência (ID 11175141). Em ambos os casos, as infrações foram cometidas dentro do período em que a Recorrente ainda figurava como proprietária no registro do DETRAN/ES e antes da comunicação formal de venda.

Ainda que a propriedade de bens móveis se transfira pela tradição, a legislação de trânsito impõe ao alienante o dever de comunicar a venda ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades. A finalidade do art. 134 do CTB é justamente evitar que o veículo circule sem um responsável formalmente identificado perante o órgão de trânsito, garantindo a efetividade das sanções administrativas e a segurança jurídica. A mera renúncia à propriedade não tem o condão de desconstituir as responsabilidades administrativas decorrentes da propriedade e posse anteriores, especialmente quando não há a devida comunicação ao órgão de trânsito.

Os documentos acostados aos autos e as alegações da própria Recorrente demonstram que a alienação dos veículos ocorreu em 20/01/2017 (Honda CG 150 Fan, placa OYI3665 - ID 11175014) e 20/07/2017 (Honda Biz 125, placa MSQ9778 - ID 11175015). Todavia, a transferência de propriedade e/ou comunicação de venda ao órgão de trânsito foi efetivada apenas em 11/06/2018 (Honda CG 150 Fan - ID 11175141) e 15/08/2023 (Honda Biz 125 - ID 11175138), respectivamente.

Verifica-se, portanto, que as comunicações de transferência foram realizadas muito além do prazo de 30 dias estabelecido nos artigos 123, §1º, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro. No caso da Honda CG 150 Fan, a comunicação ocorreu aproximadamente 17 meses após a alegada venda, enquanto para a Honda Biz 125, o intervalo foi ainda maior, de aproximadamente 6 anos e 2 meses.

Diante desse significativo lapso temporal entre as supostas alienações e as efetivas comunicações ao órgão de trânsito competente, resta configurada a responsabilidade solidária da recorrente pelas penalidades impostas durante esse período, conforme expressamente previsto no art. 134 do CTB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)